Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DIMOB, DIMOF, DECRED E SREI. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de diligências para localização de bens da parte executada por meio dos sistemas DIMOB, DIMOF, DECRED e SREI.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas DIMOB, DIMOF, DECRED e SREI.
III. Razões de decidir.
3. O sistema DIMOB não constitui repositório de dados dominiais de imóveis, sendo inapto para localizar bens penhoráveis.
4. A quebra de sigilo fiscal por meio dos sistemas DIMOF e DECRED somente é admissível em caráter excepcional, após o esgotamento de diligências ordinárias para localização de bens.
5. Não demonstrado o esgotamento de diligências pelo exequente, é incabível a autorização de acesso aos sistemas mencionados.
6. O sistema SREI permite pesquisa de bens por CPF ou CNPJ, mas não se presta à busca de bens penhoráveis, podendo ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A realização de diligências para localização de bens no cumprimento de sentença não se justifica quando os sistemas indicados são inaptos para a finalidade pretendida ou quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários, nos casos que envolvem restrição de sigilo fiscal”.
_________
Jurisprudência relevante citada: AGI, 0707746-32.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 03.07.2025.